Tribunal: CARF
Processo: 10380.720199/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720199/2009-69
ACÓRDÃO
2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACQUELINE FIGUEIREDO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA.
CARÁTER INDENIZATÓRIO OU REMUNERATÓRIO. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE
PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e
constante em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-
calendário de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança
de crédito tributário no valor total de R$ 5.258,08, incluindo multa de ofício e
juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 07/08, foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 10.180,37 conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Caixa Econômica Federal – R$ 10.180,65
Dedução Indevida de Incentivo
Glosa do valor de R$ 260,00, indevidamente deduzido a titulo de Dedução de
Incentivo, correspondente à diferença entre o valor declarado R$ 260,00, e o valor
de doações informadas em Declaração de Beneficio Fiscal (DBF), pelas entidades
beneficiárias das doações, para o titular e/ou dependentes R$ 0,00.
Poderão ser deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, apenas as doações
realizadas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de incentivo A cultura e de
incentivo às atividades audiovisuais, até o limite de 6% (seis por cento) do imposto
apurado na declaração.As entidades beneficiárias dessas doações estão obrigadas
a apresentar Declaração de Beneficio Fiscal (DBF), informando doadores e
respectivos valores doados.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 05/08.
Dessa alteração restou modificado o imposto a restituir declarado no valor de R$
287,66 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.771,94.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi INDEFERIDA, fl. 09.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
3
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 17/03/2009, fl. 23, a
contribuinte apresentou impugnação em 06/04/2009, fls. 02/03, com as
alegações a seguir parcialmente transcritas:
“(...),
2-Em 12/12/2006 recebi através da Caixa Econômica Federal, por meio de
precatório o valor de R$ 10.180,37, tendo na ocasião recolhido na fonte a título
de imposto de renda o valor de R$ 305,41 correspondente a 3% do montante
recebido, relativos a ação objeto do processo originário 2005.81.00.5013130 da
21a Vara Federal do Ceará (Juizado Especial Federal), conforme cópias em anexo,
2.1 A ação ganha objeto do processo em apreço, referia-se ao recolhimento
indevido pelo empregador de valores ao imposto de renda sobre férias, décimo
terceiro, licença prêmio e outros.
3-Recebemos do empregador nosso comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, cuja cópia anexamos, nos quais
demonstram o valor total dos rendimentos conforme a seguir: CNPJ
00.360.305/0001-04 valor total do rendimento anual de R$ 76.424,64.
4-Ao acessar o site da Receita Federal verificamos que havia pendência em nossa
declaração relativa a diferença entre valor declarado pelo empregador e valor
informado pelo contribuinte.
4.1 Na ocasião efetuamos a retificação da declaração incluído valor relativo ao
CNJP 42.278.473/0001-03 cujo valor total do rendimento anual era de R$ 902,78,
cujo comprovante havia se extraviado com a minha mudança de lotação naquele
período, cujo comprovante também segue anexo.
5-Para nossa surpresa após a retificação da declaração permaneceu a mesma
pendência, ou seja, divergência entre valor declarado pelo empregador R$
86.605,01 e o informado pelo contribuinte R$ 77.327,42.
6-Quando do recebimento do Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e
dos Juros de Mora, verificamos através do demonstrativo a informação de
omissão de rendimentos no valor de R$ 10.180,37, valor esse que corresponde ao
RPV recebido através da Caixa Econômica Federal, conforme informado no nosso
item 1 acima, o qual foi declarado pela contribuinte como rendimento isento e
não tributáveis, haja vista o objeto da ação,
7-Em visita ao plantão fiscal dessa delegacia regional, fui esclarecida de que a
Caixa como banco oficial para pagamento de precatórios está obrigada a recolher
os 3% de Imposto de Renda na fonte, na ocasião do pagamento e informar à
Receita que efetuou esse pagamento, porém não entendo como esse pagamento
informado pela CAIXA consta como rendimentos relativos a salários uma vez que
não consta do demonstrativo fornecido pelo empregador relativo aos meus
rendimentos anuais, haja vista comprovantes de rendimentos anexos informados
nos itens 3 à 4.1 acima.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
4
8-Entendemos que o pagamento do valor imputado por essa Delegacia da Receita
Federal a esta contribuinte corresponde ao pagamento de imposto sobre valor
cuja decisão judicial prolatada na sentença do processo judicial supracitado
exonerou/desobrigou, caracterizando descumprimento de sentença/decisão
judicial
9-Desta forma, solicitamos a análise dos documentos em anexo, bem como da
exposição de motivos apresentada com vistas ao deferimento do pleito de
deferimento de acatamento da solicitação desobrigando a contribuinte de
qualquer sanção e multa, haja vista que não houve a sonegação nem omissão
Aos autos a contribuinte anexou os documentos de fls. 04/22.
É o Relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e constante em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. GLOSA.
São dedutíveis do imposto apurado na declaração de rendimentos os valores
efetivamente despendidos em favor de projetos culturais disciplinados pelo
PRONAC, em incentivo à atividade audiovisual e em doações a Fundos
controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, desde que
comprovados por documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos
ou não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
5
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso tem por único objeto o reconhecimento da não incidência do IRPF sobre
valores recebidos.
Ainda nesse ponto, é importante destacar que a orientação firmada na Súmula
CARF 01 é inaplicável ao quadro, por distinção fática, dado que, segundo a narrativa do
recorrente, a noticiada ação judicial não teria por objeto o lançamento ora em análise, mas sim
repetição de indébito
Discute-se neste recurso voluntário se os valores recebidos a título de licença-
prêmio convertida em pecúnia devem ser considerados na base calculada do IRPF.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Do mérito
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, relativo às infrações
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida com
incentivo.
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento argüindo que não omitiu
rendimentos, pois os mesmos são considerados rendimentos isentos e não
tributáveis, pois não constituem base tributária para o imposto de renda, já que o
objeto da ação ganha referia-se ao recolhimento indevido pelo empregador de
valores de imposto de renda sobre férias, décimo terceiro, licença premio e
outros.
omissão de rendimentos
No presente caso, a autoridade fiscal efetuou o lançamento considerando a
existência da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, fls. 28/29,
apresentada pela fonte pagadora indicada na Notificação de Lançamento, fl. 07.
Observa-se que a contribuinte confirma na impugnação que recebeu o
rendimento, conforme documento de fl. 16, contudo não declarou o rendimento
por entender que o mesmo era isento e não-tributável.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
6
Assim, em tendo a contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos
tributáveis recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos
fatos, enquadra-se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com
o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Assim, transcreve-se o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que
se enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Em sua defesa a contribuinte alega que os rendimentos são isentos, por se tratar
de ação ganha a qual referia-se ao recolhimento indevido pelo empregador de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
7
valores de imposto de renda sobre férias, décimo terceiro, licença premio e
outros.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 12/14, contudo em análise aos
mesmos verifica-se que são insuficientes para a comprovação de que a verba
fosse isenta.
É fato que a contribuinte recebeu rendimento decorrente de decisão da justiça
federal, contudo não apresentou documentos que comprovassem que estes
rendimentos seriam isentos.
Acrescente-se a esse fato o que está estabelecido no art. 111 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), onde determina que deve ser
interpretada literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de
isenção, como abaixo se demonstra:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as
normas que disponham sobre outorga de isenção.
Nesse aspecto, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de
1972, no que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
8
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e à luz da legislação tributária, a decisão de primeira instância
administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir
do cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por
óbvio, devidamente juntados ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento
probante que lhe dê sustentação.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Dessa forma, é de se considerar que a contribuinte não logrou comprovar as suas
alegações, não merecendo reparo o feito fiscal.
Da infração de dedução de incentivo
Sobre o assunto o Decreto no 3.000, de 1999, estabelece:
Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I-as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II-as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à
Cultura-PRONAC, de que trata o art. 90;
III-os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
9
V-o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
§1oA soma das deduções a que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por
cento do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a
quaisquer dessas deduções (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, §1o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 22).
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Tem-se, assim, que a pessoa física pode, de fato, deduzir do imposto apurado na
declaração de rendimentos, as quantias efetivamente despendidas no ano
anterior em favor dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, as contribuições efetivamente
realizadas em favor de projetos culturais, aprovados na forma da regulamentação
do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC e os investimentos feitos a
título de incentivo às atividades audiovisuais.
Novamente, de acordo com os documentos acostados aos autos, a contribuinte
não apresentou nenhum documento que comprovasse o valor de dedução com
incentivo glosado na presente Notificação de Lançamento.
Dessa forma, é de se considerar que não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Diante do exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, devendo ser
mantido o credito tributário exigido.
Retomando-se, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se os valores recebidos pela recorrente, nominal e arbitrariamente
chamados de “licença-prêmio”, caracterizam-se como indenização, e, portanto, são isentos à
incidência do IRPF.
Nos termos da orientação firmada pelo CARF, o caráter indenizatório de pagamento
de valores a título de licença-prêmio convertida em pecúnia pressupõe a ocorrência de uma de
duas circunstâncias:
1. a licença-prêmio não fora gozada por imperativo da atividade laboral
(“necessidade de serviço”); ou
2. a licença-prêmio não fora gozada por impossibilidade decorrente da
extinção do contrato de trabalho ou do vínculo com a administração pública.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:13858.000209/2003-95
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:2a SEÇÃO
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
10
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão:Wed Aug 18 00:00:00 UTC 2010
Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA IRPF Exercício: 2000 IRPF. FÉRIAS
E LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. As verbas recebidas na rescisão
contratual a título de licença-prêmio não gozada e férias não gozadas e respectivo
terço constitucional, têm natureza indenizatória, sobre eles não incide imposto de
renda, independente da comprovação de a não fruição da licença-prêmio e das
férias ter sido motivada por necessidade do serviço. Precedentes do STJ e dos
Conselhos de Contribuintes. Recurso provido.
Numero da decisão:2802-000.426
Decisão:Acordam os membros do colegiada, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado.
Matéria:IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator:JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO
Numero do processo:10830.003275/2006-80
Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Mar 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Tue Mar 31 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2002 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. A não incidência
do imposto de renda restringe-se às hipóteses de pagamento de valores a título
de férias integrais e de licença-prêmio não gozadas por necessidade de serviço
quando da aposentadoria, rescisão de contrato de trabalho ou exoneração, a
trabalhadores em geral ou a servidores públicos. Demonstrada nos autos, a
circunstância fática da necessidade do serviço, o pagamento de licença-prêmio
não gozada é isento do imposto de renda.
Numero da decisão:2201-006.258
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo
- Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Milton da Silva Risso –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo
Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
11
Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente)
Nome do relator:MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Numero do processo:13675.000148/2001-42
Turma:Segunda Câmara
Seção:Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Fri Oct 10 00:00:00 UTC 2008
Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 1994
IMPOSTO DE VENDA - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - DEMISSÃO
INCENTIVADA E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. Os valores recebidos em face à
adesão a plano de demissão voluntária ou aposentadoria incentivada, instituído
pela empresa, assim como o pagamento de licença-prêmio não gozada por
necessidade do serviço, não estão sujeitos ao imposto de renda. Precedente da
CSRF Ac. 04.00.697 e Súmula 135 do STJ. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão:102-49.359
Decisão:ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso
para determinar a restituição do valor correspondente ao saldo equivalente a
5.322,30 UFIR, nos termos do voto do Relator.
Matéria:IRPF- processos que não versem s/exigência cred.tribut.(NT)
Nome do relator:Moises Giacomelli Nunes da Silva
Em sentido semelhante, confira-se o teor da Súmula 136/STJ, cuja força persuasiva,
apesar de não vinculante, adoto:
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está
sujeito ao imposto de renda.
Essa é a linha de argumentação do recorrente, sintetizada no seguinte trecho das
razões recursais (fls. 50):
Há, entretanto, manifesto equívoco no acórdão ora recorrido, haja vista que é
cediço na jurisprudência, inclusive do próprio CARF, que verbas indenizatórias
oriundas de decisão judicial são isentas da incidência do imposto de renda, pois
não configuram renda nem proventos de qualquer natureza, mas, sim, uma
recomposição a um prejuízo anteriormente sofrido pela pessoa que as recebe,
não redundando em acréscimo patrimonial, conforme passamos a demonstrar.
Ocorre que as demais informações registradas pela recorrente infirmam essa
constatação.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
12
De fato, o que se discutiria nesse recurso é se valores recebidos a título de
repetição de indébito tributário comporiam a base de cálculo do IRPF.
Observe-se outro trecho das razões recursais (fls. 47-49):
Desta feita, em 30 de maio de 2006, a juíza da 21a Vara Federal, julgou
procedente o pedido da recorrente, nos termos abaixo transcrito: a) DECLARAR a
inexistência de relação jurídica que obrigasse a parte autora a recolher Imposto
de Renda sobre verbas referentes à conversão de licença-prêmio e férias em
pecúnia. b) CONDENAR União Federal à obrigação de restituir os valores
indevidamente retidos a título de conversão de licença prêmio e férias em
pecúnia, a título de ausência permitida ao trabalho — APIP não gozada, no
período referido na petição inicial. Tudo devidamente corrigido, a partir da
citação, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na
Justiça Federal, inclusive no que se refere à adoção da taxa SELIC, cujo cálculo a
ser executado pelo contador fica fazendo parte integrante desta decisão, a quem
determino a remessa dos autos para liquidar a sentença imediatamente, em reais.
Em virtude da decisão acima transcrita (doc. 02), a Recorrente recebeu em
dezembro de 2006 o valor de R$ 10.180,37 (dez mil, cento e oitenta reais e trinta
e sete centavos) — conforme demonstrativo de cálculos do Poder Judiciário em
anexo, atualizado até maio de 2006 (doc.03), via precatório pago pela Caixa
Econômica Federal (doc.04), e declarou tal rendimento como isento e não
tributável. Ocorre que a Caixa Econômica Federal, como banco oficial pagador de
RPV e precatórios, efetuou a retenção e informou em DIRF o valor referente ao
imposto retido de R$ 305,41 que corresponde a 3% do valor recebido em virtude
da decisão judicial transcrita acima, em nítida desobservância ao disposto no §10
do art. 10da Instrução Normativa SRF no491, de 12 de janeiro de 2005, abaixo
transcrito:
Como se vê, eventual acolhimento da articulação posta pelo recorrente, pertinente
à tributabilidade de licença-prêmio convertida em pecúnia, seria incapaz de reverter os motivos e
fundamentos que levaram à inclusão dos respectivos valores na base calculada, em razão de eles
serem oriundos de ação judicial que teve por objeto repetição de indébito tributário. Noutras
palavras, faltaria dialeticidade.
De todo o modo, ainda que superado esse óbice, a ausência de demonstração de
que a conversão se deu por força de um dos dois requisitos legais para caracterização da natureza
indenizatória do pagamento impediria a reversão das conclusões a que chegou o órgão julgador
de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.880 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720199/2009-69
13

Fl. 98
DF CARF MF
Original